Tribunal: TJES
Processo: 5000323-70.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-70.2025.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO ALEXANDRE FURTADO DOS REIS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000323-70.2025.8.08.0057

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FABIANO ALEXANDRE FURTADO DOS REIS.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS. PAGAMENTO PROPORCIONAL OBSERVADO. SUBSÍDIO SUPERIOR AO PISO. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E ENQUADRAMENTO EM NÍVEIS (LEI Nº 5.580/1998). AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCENTUAIS AUTOMÁTICOS. SÚMULA 339/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Fabiano Alexandre Furtado dos Reis em face do Estado do Espírito Santo. O recorrente, professor da rede estadual com jornada de 25 horas, alega que sua remuneração descumpre o Piso Salarial Nacional do Magistério e que não lhe foram concedidos os acréscimos de 10% por especialização e 25% por mestrado. A sentença julgou os pedidos improcedentes, motivando a interposição do presente Recurso Inominado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se o valor pago ao recorrente a título de vencimento/subsídio observa o piso nacional proporcional à jornada de 25 horas; (ii) se o recorrente possui direito automático à implementação de percentuais por titulação sem prévio procedimento administrativo de averbação e progressão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange ao Piso Salarial Nacional, a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, referente a uma jornada de 40 horas semanais. O § 3º do art. 2º da referida lei prevê expressamente que os vencimentos para jornadas inferiores serão, no mínimo, proporcionais.

4. Na hipótese dos autos, o recorrente cumpre jornada de 25 horas semanais. Analisando detidamente a ficha financeira (ID 18495356), verifica-se que o valor percebido a título de "SUBSÍDIO" (rubrica 192) foi sempre superior ao piso proporcional. A título de exemplo: em 2022, enquanto o piso proporcional de 25h era de R$ 2.403,51, o recorrente percebeu R$ 4.579,20; em 2024, para um piso proporcional de R$ 2.862,85, o recorrente recebeu R$ 5.486,78; e, no ano de 2025, o subsídio de R$ 4.800,94 (março/abril) supera amplamente o piso proporcional de R$ 3.042,36. Portanto, os dados contábeis refutam a alegação de defasagem salarial.

5. O argumento de "manobra contábil" não subsiste ante a natureza do regime de subsídio (LC nº 809/2015). Conforme se extrai das fichas financeiras, o valor contestado é pago em "parcela única" (rubrica 192), não se tratando de somatório de vantagens transitórias ou gratificações precárias para atingir o piso, mas sim da própria base remuneratória da carreira. Assim, atende-se ao entendimento do STF na ADI 4167, pois o valor principal da contraprestação do cargo já se encontra acima do patamar mínimo nacional proporcional.

6. Quanto aos acréscimos por titulação, a Lei Estadual nº 5.580/1998 estrutura a carreira em níveis funcionais (Nível V para especialização e Nível VI para mestrado), exigindo a comprovação da habilitação específica para a elevação de nível (art. 9º). Não se trata de percentuais de 10% ou 25% incidentes de forma automática e isolada sobre o vencimento, mas de enquadramento em tabela salarial distinta após o devido processo administrativo de progressão vertical.

7. O recorrente não logrou comprovar a existência de requerimento administrativo de progressão por titulação que tenha sido indevidamente negado pelo Estado. O Poder Judiciário não possui função legislativa para determinar aumento de vencimentos ou progressões funcionais
per saltum
, sem a observância dos critérios de desenvolvimento na carreira previstos em lei estadual específica, sob pena de violação à separação de poderes e à Súmula 339 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia").

8. Destarte, a r. sentença resiste incólume às razões recursais, tendo em vista que o ente público demonstrou o cumprimento do piso salarial e a inexistência de direito automático à majoração remuneratória por títulos sem o respectivo procedimento administrativo de averbação e enquadramento.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)